Tribunal: STF
Processo: Rcl 54406
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 00121000-72.2008.5.03.0035, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, não poder se conformar com o acórdão proferido pelo TRT3 que, ao julgar o recurso ordinário (publicado em 22/4/2010), manteve a declaração de ilicitude da terceirização.



    Narra que o recurso de revista interposto contra essa decisão teve o seguimento negado. Posteriormente, foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e ao agravo interno. Em desfavor desta decisão, foi interposto recurso extraordinário, que não foi admitido e, contra essa decisão, agravo, ao qual foi negado provimento.



    Nesse contexto, argumenta que



    “[...] o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, […].” (pág. 4 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma Recursal de Juiz de Fora do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 00121000-72.2008.5.03.0035, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; […].” (pág. 11 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo TRT3. A reclamante alega que o referido acórdão teria violado a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF. 



    Ocorre que o acórdão reclamado foi publicado em 22/4/2010, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF sequer havia ocorrido, sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 



    Além disso, em consulta aos sítios eletrônicos do TRT3 e do Tribunal Superior do Trabalho - TST, observa-se, ainda, que o posterior recurso de revista interposto pela ora reclamante não foi conhecido em 2/8/2017, também em data anterior ao julgamento do paradigma. 



    Portanto, é incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse contexto, impossível a utilização da ADPF 324/DF como parâmetro de controle para a presente ação.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator